Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL POR TRÊS VEZES. CUIDADORA. SUBTRAÇÃO DE BENS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. ATITUDE MEDIANTE RELEVANTE VALOR MORAL. NÃO DEMONSTRADA. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se com base nos relatos das vítimas, presente o dolo direto da acusada e a elementar da qualificadora do tipo penal, descrito no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, que é burlar a vigilância da vítima, para se assenhorar do bem, ou seja, agir mediante fraude, não há falar em afastamento da qualificadora.

2. Relevante valor moral se diz sobre uma conduta não reprovável, podendo ser interpretada como algo até nobre, o que não se aplica ao caso dos autos, tendo em vista que não há correlação entre as condutas das vítimas e o problema de saúde da acusada. Considerando que o Brasil dispõe do Sistema Único de Saúde, com oferta gratuita de tratamento de saúde para população, inclusive existindo meios lícitos para obrigar o Estado a fornecer o tratamento que ela necessite, caso inexistente a disponibilidade do serviço público na região, não prospera a tese defensiva, devendo ser entendida como mera justificativa para a prática do delitivo.

3. Na configuração da continuidade delitiva a jurisprudência estabeleceu um critério objetivo, pelo qual entre um crime parcelar e outro não pode transcorrer um intervalo superior a 30 (trinta) dias. Se no caso dos autos o primeiro delito ocorreu em 09/10/2020, o segundo ema 03/02/2021 e o terceiro em 22/03/2021 (ID 92528896), estando ausente a conexão temporal, afasta-se a incidência da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, mantendo-se do o concurso material de crimes.

4. Recurso conhecido e não provido.